Tribunal: TJMT
Processo: 1004036-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
RAI No 1004036-56.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
À vista da petição e documento de IDs nos 104910497 e 104919951, certifique-se se ocorreu o trânsito em julgado do acórdão proferido no ID no 104120514, caso positivo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de outubro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora